Tribunal: TJDFT
Processo: 0764291-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos probatórios constantes nos autos demonstram que o réu praticou o crime contra a vítima, prevalecendo-se da vulnerabilidade decorrente do gênero feminino, o fato se amolda à Lei no 11.340/2006, devendo ser mantida a competência do Juízo Especializado.
2. De acordo com o artigo 563, Código de Processo Penal que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a defesa (princípio pas de nullité sans grief). Inexistindo qualquer prejuízo nos autos, não há que se falar em nulidade.
3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima e laudo pericial, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
4. Recurso conhecido e desprovido.